Tribunal: STF
Processo: ARE 1479934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Professora da educação básica. Piso nacional do magistério. Observância dos critérios da LF n. 11.738/2008. Possibilidade. Inexistência de direito aos reflexos no escalonamento dos vencimentos de toda a carreira sem lei específica que o determine. Recurso da parte autora e da parte ré não providos. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos artigos 5º, inciso X, 37, § 7º, 167 e 212-A, inciso II, da Constituição Federal, haja vista que “a Emenda Constitucional 53/2006 foi regulamentada pela Lei do FUNDEB n.º 11.494/2007 e a Lei n.º 11.738/2008 fixou o piso nacional do magistério. Assim, no caso em exame, a EC 108/2020 do novo FUNDEB foi regulamentada pela Lei 14.113/2020 e deveria ter sido editada uma nova lei do piso nacional do magistério, que até o presente momento não ocorreu.”.



    Diante disso, alega que 



    “a Lei 11.494/2007 foi utilizada, como ocorreu nos anos anteriores, para configurar sustentação legal à edição da Portaria 067/2022, visando reajustar o piso nacional do magistério ao percentual de 33,24%. Contudo, a Lei 11.494/2007 foi revogada em outubro de 2020 e NÃO poderia ter sido utilizada para edição da portaria mencionada, muito menos a própria Lei 11.738/2008. 



    Assim, o caso é de nulidade absoluta da portaria 067/2022, pois não houve a necessária regulamentação pelo Congresso Nacional acerca da Lei 14.113/20, que substituiu a norma anterior, criando o novo Fundeb. A situação resta claramente retratada no início do referido parecer do MEC.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, ressalte-se que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    Além disso, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos autorias com base na seguinte fundamentação:



    “Não se desconhece a discussão em relação à necessidade de nova regulamentação para a fixação do piso do magistério por conta do advento da EC nº 108/2020 e da Lei Federal nº 14.113/2020, revogadora de quase a totalidade da Lei Federal nº 11.494/2007, impactando, em tese, o critério de reajuste do piso salarial previsto no artigo 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2011, que faz remissão à lei revogada. 



    Sobre a questão, estabelece o art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008:



    (...)



    No entanto, filia-se ao entendimento que ‘embora a lei referida ao final do dispositivo acima transcrito tenha sido revogada por legislação superveniente, há de se ressaltar ter havido mera substituição da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 na função de norma federal que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), outrora tratado em dispositivo transitório (art. 60 ADCT) e agora consolidado no art. 212-A da Carta Magna, sem que tenha havido alteração do conteúdo material do regramento legal, ao menos no que se refere ao critério eleito pelo artigo 5º da Lei que fixa o piso nacional para sua atualização anual: o ‘valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente’, referência que segue presente na nova Lei do FUNDEB, constituindo-se parâmetro para definição da composição do fundo e da aplicação dos recursos’ (TJSP; Agravo de Instrumento 2257643-92.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2023; Data de Registro: 19/10/2023).



    No mesmo sentido, o voto proferido pelo Exmo. Dr. Luciano Antonio de Andrade, relator do Recurso Inominado Cível 1000746-89.2022.8.26.0417 que tramitou perante a 2ª Turma Recursal Cível, de acordo com o qual ‘O parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008 menciona a numeração da Lei nº 11.494/2007 porque essa era então a lei regulamentadora do Fundeb. Mas, o que importa é o conteúdo do que dizia a lei, o critério por ela fixado, totalmente compatível com a nova Lei do Fundeb, que mantém, no VAAF, o mecanismo do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano’ (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000746-89.2022.8.26.0417; Relator (a): Luciano Antonio de Andrade; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 24/05/2023). 



    Assim, em que pese o alegado ‘vácuo legislativo’ sobre o tema, adequada a utilização do tratamento dado pela Lei Federal nº 11.738/08, que continua vigente no ordenamento jurídico.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nºs 11.494/2007, 14.113/2020 e 11.738/2008) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.426.092/BA-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.292.388/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/04/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente